Tribunal: TJPA
Processo: 0809711-69.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809711-69.2024.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E AMEAÇA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. AMEAÇA VELADA CONFIGURADA PELO CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
roubo majorado cometido com uso de arma branca no interior de residência, seguido de ameaça velada contra a mesma vítima, já em ambiente policial.

Questões em discussão:
(i) desclassificação para furto; (ii) absolvição quanto ao crime de ameaça; (iii) redução da pena-base.

Razões de decidir:
inviável a desclassificação quando demonstrada grave ameaça exercida mediante arma branca, sendo possível a valoração das declarações da vítima em sede policial quando corroboradas por prova judicial (art. 155 do CPP). A ameaça, ainda que velada, consuma-se quando o contexto revela idoneidade da intimidação e abalo da tranquilidade da vítima. Pena-base mantida diante de fundamentação concreta das vetoriais.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
(a) é legítima a utilização de elementos colhidos no inquérito quando corroborados por prova judicial; (b) a ameaça pode ser tácita ou velada quando o contexto revelar dolo intimidatório.

Dispositivos legais relevantes:
arts. 155 e 386, VII, do CPP; arts. 59, 147 e 157 do Código Penal.

Jurisprudência citada:
—
TJ-CE, APR 0075442-73.2013.8.06.0001 (prova inquisitorial corroborada por prova judicial)
—
REsp 1.367.765/SC, STJ (corroboração e art. 155 do CPP)
—
HC 95.086/MG, STJ (utilização de elementos do inquérito)
—
Acórdão 1881746, 3ª Turma Criminal, TJDFT (ameaça velada)
—
Súmula 23/TJPA (dosimetria e vetoriais do art. 59 do CP)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII, e do art. 147, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, e 05 (cinco) meses de detenção.

Consta da denúncia que, em 22/06/2024, no Bairro Rio Verde, nesta cidade, o apelante, portando arma branca, subtraiu um ventilador mediante grave ameaça contra a vítima ILDETE DA SILVA SOUZA e, já no prédio da Delegacia de Polícia, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

A Defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto simples, pela absolvição quanto ao delito de ameaça e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, exclusivamente para readequação da pena-base, mantendo-se a condenação nos demais termos.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Do pedido de desclassificação para o crime de furto

A Defesa sustenta a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, ao argumento de que não teria havido violência ou grave ameaça na conduta imputada ao apelante. A tese, contudo, não prospera.

Conforme se extrai dos autos, a vítima relatou, na fase inquisitorial, que o recorrente adentrou sua residência portando um facão, exigiu dinheiro e, diante da negativa, subtraiu um ventilador, evadindo-se do local. Embora a ofendida não tenha prestado depoimento em juízo, suas declarações encontram plena harmonia com os testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e foram ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmando integralmente a dinâmica delitiva e a utilização da arma branca durante a subtração.

É bem verdade que a condenação não pode se apoiar exclusivamente nas provas do inquérito policial (art. 155 do CPP). Todavia,
nada impede que tais elementos sejam valorados pelo julgador quando corroborados por provas produzidas em juízo
, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do depoimento da vítima em sede policial não implica na vedação do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o depoimento da vítima prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. Os depoimentos dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idoneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais depoimentos forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos.”
(TJ-CE, APR 0075442-73.2013.8.06.0001, 1ª Câmara Criminal, j. 08/12/2020)

No mesmo sentido, colhe-se:

“Não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório.”
(REsp 1.367.765/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 16/10/2014)

“O juiz pode se utilizar de provas produzidas no âmbito do inquérito policial, desde que esses elementos sejam corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.”
(HC 95.086/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/02/2014)

Destarte, não há falar em fragilidade do acervo probatório. A grave ameaça, exercida mediante o uso de facão, restou sobejamente demonstrada, evidenciando o
animus
do agente de subjugar a vítima e assegurar a subtração do bem. O emprego de violência ou grave ameaça — ainda que moral, mas verossímil, iminente e idônea a gerar temor — constitui a própria essência do tipo do art. 157 do Código Penal, afastando, por completo, a possibilidade de desclassificação para furto.

Rejeito, pois, o pleito defensivo.

II – Do pedido de absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

A Defesa busca a absolvição quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, sustentando a ausência de prova da elementar típica “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”, bem como a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, o pleito não encontra amparo no conjunto probatório.

É certo que a vítima, em sede policial, afirmou que o apelante, já na Delegacia, dirigiu-se a ela afirmando:
“sabes que eu não vou passar muitos dias aqui... eu te conheço”
. Reconhece-se, desde logo, que a frase, isoladamente,
não apresenta, de forma explícita, o mal prometido
, podendo, em uma análise meramente literal, aparentar ambiguidade. Contudo, o Direito Penal não tutela apenas formulações literais, mas a
realidade concreta em que os fatos se desenvolvem
, e nela reside o ponto decisivo.

A conduta foi praticada
logo após um roubo cometido mediante grave ameaça com facão
, contra a mesma vítima, em ato contínuo, e
na presença dos policiais militares
, que confirmaram em juízo o teor das palavras e o contexto intimidador em que foram proferidas. Nessa ambiência, marcada por temor real, recente agressividade e evidente disparidade de forças, a expressão do apelante
assume inequívoco caráter intimidatório
, revelando dolo de incutir medo e perturbar a tranquilidade da ofendida.

O tipo do art. 147 do Código Penal
não exige que a ameaça seja expressa, nem que descreva o mal em detalhes
. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ameaça pode ser
tácita, velada ou indireta
, desde que idônea a gerar temor na vítima, à luz das circunstâncias do caso concreto. Eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.”

Acórdão 1881746
, 07006249720238070012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024.

Além disso, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo,
não há afronta ao art. 155 do CPP
, pois suas declarações na fase inquisitorial encontram
total e concreta correspondência
com os depoimentos colhidos sob contraditório, o que permite sua valoração, conforme reiteradamente admite o STJ:

“O juiz pode utilizar elementos do inquérito policial para a formação de sua convicção, desde que tais elementos estejam em harmonia com as provas produzidas em juízo.”
(HC 95.086/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/02/2014)

Assim, o que dá tipicidade à conduta
não é a literalidade da frase
, mas
a carga intimidatória decorrente do contexto
, suficiente para abalar a tranquilidade psicológica da vítima e ameaçá-la, veladamente, com um mal futuro — o que se amolda perfeitamente ao art. 147 do Código Penal.

Dessa forma,
não há dúvida razoável
a justificar absolvição. Ao contrário, o acervo probatório é firme, coerente e suficiente à manutenção da condenação.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

III – Da dosimetria da pena

A Defesa insurge-se, subsidiariamente, contra a dosimetria aplicada, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. A pretensão não merece acolhida.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente
três vetoriais do art. 59 do Código Penal
quanto ao delito de roubo — a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime — elevando a pena-base acima do mínimo legal. A decisão encontra-se concretamente fundamentada, pois:

conduta social
: o agente aproveitou-se do conhecimento prévio da rotina e do espaço residencial para invadir o lar da vítima, demonstrando maior reprovabilidade na forma de agir;

circunstâncias
: o delito ocorreu
no interior de residência
, ambiente em que se espera proteção e segurança, o que acentua o desvalor da conduta;

consequências
: o episódio gerou significativo abalo emocional à vítima, a qual sequer compareceu em juízo, o que revela impacto concreto para além do prejuízo material.

A análise das circunstâncias judiciais
não se limita a cálculo aritmético
. Ao contrário, a dosimetria é atividade judicial
vinculada à razoabilidade, proporcionalidade e prevenção do delito
, permitindo ao julgador, diante de fundamentos concretos, afastar-se do piso legal da reprimenda. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência desta Corte:

Súmula n.º 23/TJPA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No crime de ameaça, por sua vez, a pena-base foi fixada com fundamento igualmente concreto, em razão da postura intimidatória do réu
mesmo após preso
, em ambiente policial, e em continuidade imediata ao roubo anteriormente praticado.

Desse modo,
não há ilegalidade, desproporção ou excesso
no exercício do juízo de censura realizado pelo magistrado sentenciante. Ao contrário, a pena-base foi estabelecida em patamar compatível com a gravidade concreta do fato e em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pedido de redução da pena-base, mantendo-se
integralmente
a dosimetria fixada na sentença.

IV – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, por seus jurídicos e legais fundamentos.

É como voto.

Belém, 04/12/2025